Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. COBRANÇA. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos apresentados fora do prazo legal, em desacordo com o art. 435, parágrafo único, do CPC, não devem ser apreciados no julgamento do recurso.
2. O prazo prescricional da pretensão executória de aluguéis e acessórios do contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CC). Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 921, § 5o, c/c com o art. 487, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.